Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703241-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA FELIX DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SOUZA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Sobre o tema, nos termos do art. 110 do CPC, caso ocorra a morte de qualquer das partes, “dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Outrossim, consoante vasto escólio jurisprudencial, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (artigo 313, I, §1o, e artigo 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). No presente caso, o comunicado do falecimento ocorreu por meio de ofício do Núcleo de Conciliação e Judicialização (ID 63834087). Contudo, apesar da interposição do apelo em nome do espólio, não foram juntados aos autos a certidão de óbito, bem como os documentos imprescindíveis para regularizar a sucessão e a representação processual. Isso posto, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE APELO, pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal da recorrente apresente a certidão de óbito e regularize o polo ativo do recurso, com a habilitação dos herdeiros, por simples petição, nestes mesmos autos, nos termos dos artigos 689 e seguinte, do Código de Processo Civil, ou a do espólio de ANTÔNIA FELIX DE LIMA, indicando-se o inventariante e a procuração ad juditia outorgada pelo Espólio, representado pelo inventariante. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator